Tribunal: STF
Processo: HC 211636
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPOSTOS VÍCIOS NO INQUÉRITO QUE NÃO AFETAM A AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2022, por Helio da Silva Sanches, em benefício de Murilo Ferreira Garcia, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, pela qual, em 31.1.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 720.041/SP.



O caso



    2. O paciente foi condenado em primeira instância por furto, rompimento de obstáculo e concurso de agentes (incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal) à pena de quatro de reclusão em regime semiaberto.



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do paciente, reduzindo a reprimenda para dois anos e oito meses de reclusão, mantendo o regime semiaberto para o cumprimento da condenação. 



    4. Simultaneamente ao recurso de apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2000234-79.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, arguindo supostas nulidades no inquérito. O Relator, Desembargador Mauro Andrade Sampaio, não conheceu da impetração em decisão monocrática proferida em 25.1.2022 (doc. 14).



    5. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 720.041/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Vice-Presidente, Ministro Jorge Mussi, indeferido liminarmente a impetração em 31.1.2022:



    “A decisão impugnada foi proferida por desembargador. Não há acórdão sobre a matéria suscitada na presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Registre-se que "a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado" (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (doc. 15). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente de supostos vícios na fase pré-processual, buscando a anulação do processo.



    Afirma que “o teor das declarações prestadas pelo paciente à autoridade policial em 05.11.2018 encontra-se impregnada de mácula absolutamente insanável, porquanto: (i) Não fora advertido acerca do seu direito de permanecer em silêncio e, desta forma, evitar a autoincriminação; (ii) Não lhe fora assegurado o direito de se fazer assistir por advogado de sua confiança; (iii) Não pudera manter contato com seus familiares e, desta forma, comunicar-lhes acerca de sua condução ao Oitavo Distrito Policial; (iv) Fora ilegalmente conduzido coercitivamente à unidade policial, para prestar declarações, o que afronta o entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento da ADPF 395”. 



    Requer “que reste reconhecida as ilicitudes que permearam a colheita das declarações prestadas pelo paciente à autoridade policial em 05.11.2018 e, desta forma, se proceda a nulificação do processado a partir das fls. 30, utilizando-se, para tanto, a teoria da árvore dos frutos envenenados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão impugnada não destoa da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Registre-se que, nos termos do que assentado na decisão de não conhecimento da impetração pelo Tribunal estadual (doc. 14), a sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente foi posteriormente substituída pelo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu parcial provimento à apelação da defesa, mantendo, contudo, a condenação.



    10. Constata-se, assim, ter havido substituição no título judicial em que se fundamenta a condenação, não havendo impedimento a que essa decisão colegiada seja impugnada no Superior Tribunal de Justiça, instância competente, nos termos da al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República. 



     



    11. Ademais, sob o argumento inédito (não suscitado nas instâncias ordinárias) de supostos vícios na fase pré-processual, o impetrante busca a nulidade da ação penal, para o que se faria mister o reexame de todo o acervo probatório do processo que teria fundamentado a condenação, fazendo da presente impetração sucedâneo de recursos processuais que poderiam ter sido interpostos no curso da ação penal.



    12. Acresça-se que as alegadas irregularidades foram suscitadas somente após a confirmação da condenação, sendo forçoso reconhecer-se que, se nulidade na fase inquisitorial houvesse, estaria preclusa com a renovação da instrução probatória em juízo. Daí porque, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal” (HC n. 173.814-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.9.2021). Nesse mesmo sentido: RHC n. 198.182-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14.6.2021; RHC n. 134.182, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 8.8.2016; RHC n. 85.286/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 24.03.2006; RHC n. 80.919/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.9.2001, entre outros.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora